Tribunal: STF
Processo: Rcl 89536
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por VINÍCIUS URBANO CALHEIROS, em face de acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas – TJ/AL, no Agravo de Instrumento nos autos do processo nº 9000151-05.2025.8.02.0000, por suposta afronta à Súmula Vinculante n. 10, em razão do suposto afastamento da incidência do art. 42, §2º, da Lei n. 7.751/2015, do Estado de Alagoas.
 
O reclamante narra que requereu administrativamente a concessão de pensão por morte em razão do falecimento de sua avó, Licieria Freire França, servidora pública estadual inativa, ocorrido em 7.8.2025, quando ele contava menos de 21 anos de idade e já se encontrava regularmente matriculado em curso universitário. O pedido administrativo foi indeferido pela Alagoas Previdência, em decisão publicada em 21.10.2025, embora houvesse parecer da Procuradoria-Geral do Estado reconhecendo a aplicabilidade do art. 42, § 2º, da Lei Estadual nº 7.751/2015, vigente à época do óbito.
 
Em razão do indeferimento administrativo, o reclamante ajuizou ação ordinária perante o juízo de primeiro grau, que deferiu tutela de urgência para determinar a implantação do benefício de pensão por morte até a idade de 24 anos ou a conclusão do curso superior, nos termos da legislação estadual aplicável.

Contra essa decisão, a Alagoas Previdência interpôs agravo de instrumento, no qual o Desembargador Relator, em decisão monocrática, deferiu efeito suspensivo para afastar a aplicação do art. 42, § 2º, da Lei Estadual nº 7.751/2015, sob o fundamento de incompatibilidade com as normas gerais federais que regem a matéria previdenciária, notadamente a Lei nº 9.717/1998 e a Lei nº 8.213/1991, suspendendo, assim, os efeitos da tutela concedida em primeiro grau.
 
Sustenta o reclamante que o ato impugnado, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade da norma estadual, afastou a sua incidência de forma integral, em decisão individual, sem observância da cláusula de reserva de plenário, em afronta ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.

Alega, ainda, que a Lei Estadual nº 7.751/2015 permanece em pleno vigor, não tendo sido objeto de declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado ou difuso, e que há precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas reconhecendo a possibilidade de extensão da pensão por morte a dependente estudante universitário até os 24 anos de idade.

Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão monocrática reclamada, com o restabelecimento da tutela deferida pelo juízo de origem, e, no mérito, a cassação do ato reclamado, para que outra decisão seja proferida em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

É o relatório. Decido. 

Defiro o benefício da gratuidade da justiça. 


Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

O Juízo da 18ª Vara Cível do Estado de Alagoas concedeu a tutela de urgência em favor do reclamante, para determinar o pagamento da pensão por morte, sob os seguintes fundamentos (fls. 1 a 8, e-doc. 51 - grifo nosso): 

“No caso concreto, verifica-se que o autor atingiu 18 (dezoito) anos durante a vigência da Lei Estadual nº 7.751/2015, qual seja, em 19/10/2022 (fls. 24), cuja redação do §2º, do art. 42, estabelece que somente perderá a condição de dependente ao completar 24 (vinte e quatro) anos aquele que não comprovar que continua cursando, sem interrupção, em estabelecimento de ensino superior, desde que se mantenha solteiro e sem renda. Assim, observa-se que não se revela, em análise liminar, qualquer impeditivo à extensão da pensão por morte até os 24 anos ou conclusão do curso superior, posto que o autor juntou aos autos documentos que atestam sua condição de estudante universitário (fls. 34/39), sem indicativos de independência econômica de nenhuma ordem. Desta forma, a probabilidade do direito está demonstrada na condição de dependente; bem como o perigo da demora reside na necessidade de garantir ao autor sua subsistência financeira. Pelo exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que ao Alagoas Previdência que implante, de forma imediata, o benefício de pensão por morte em favor de Vinícius Urbano Calheiros, CPF nº 102.260.934-33, mantendo-o até a idade limite de 24 (vinte e quatro) anos de idade, ou até o término da faculdade, na forma do §2º, do art. 42 da Lei nº 7.751/2015.”

O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão supracitada (e-doc. 53). Transcrevo o teor da decisão, ora reclamada:
 
“No caso presente, verifico que a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de extensão do benefício de pensão por morte até os 24 anos de idade para dependente estudante universitário, à luz da Lei Estadual nº 7.751/2015, em confronto com as normas gerais federais que regem a matéria previdenciária.
(...)
De início, impõe-se destacar fato relevante, o agravado ora autor Vinícius Urbano Calheiros completou 21 (vinte e um) anos de idade em 19/10/2025 e ajuizou a ação originária em 22/10/2025, ou seja, três dias após já ter atingido o limite etário previsto na legislação federal para percepção de pensão por morte. Tal circunstância revela-se determinante para a análise do pedido liminar. 
A pensão por morte é regulada pela norma vigente na data do óbito do instituidor do benefício, em consonância com a Súmula 340 do STJ. Conforme certidão de óbito colacionada às fls. 44 dos autos de origem, o falecimento da ex-servidora ocorreu em 07/08/2025, data em que vigorava a Lei Estadual nº 7.751/2015, cujo art. 42, II, "b", prevê como dependente "o filho, ou a ele equiparado, menor de 21 (vinte e um) anos, desde que solteiro e sem rendimentos", e o §2º do mesmo dispositivo estabelece a possibilidade de extensão até os 24 anos para estudante universitário. 
(...) 
Ocorre que a Lei Federal nº 9.717/1998 estabelece normas gerais para a organização e funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social, vedando expressamente a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social.
(...)
Assim, o artigo 77, § 2º, inciso II da Lei Federal n.º 8.213/1991, em sua redação dada pela Lei n.º 12.470/2011, vigente na data do óbito do ex-segurado, prevê o pagamento da pensão por morte ao filho dependente somente até 21 (vinte e um) anos.
(...)
Observa-se que a Lei Federal, diversamente da norma Estadual, não prevê a possibilidade de manutenção da condição de dependente caso ultrapassada a idade limite de vinte e um anos em razão de curso de primeira graduação ou mesmo comprovada dependência econômica. Assim, a r. decisão agravada, em análise liminar, afirmou que qualquer impeditivo à extensão da pensão por morte até os 24 anos ou conclusão do curso superior, posto que o autor juntou aos autos documentos que atestam sua condição de estudante universitário (fls. 34/39), sem indicativos de independência econômica de nenhuma ordem. Contudo, o entendimento dos tribunais superiores, há absoluta impossibilidade de recebimento de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o beneficiário seja estudante universitário, devendo prevalecer sobre as disposições de lei local postas em sentido diverso a legislação federal que rege a matéria, ou seja, a Lei n. 9.717/1998, que fixou regras para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Em hipótese análoga à dos presentes autos, o STJ já decidiu que as disposições da Lei Complementar do Estado do Maranhão n. 73/2004 respeitantes ao limite etário para pagamento de pensão por morte devem ter sua eficácia suspensa, prevalecendo o limite de 21 anos previsto na Lei n. 8.213/1991. 
(...) 
De modo que a referida pretensão de extensão da pensão devida a dependente de servidor público, de igual modo, já foi afastada na Corte Especial do Supremo Tribunal Federal [sic] pelos mesmos fundamentos e diante da taxatividade da lei previdenciária (inclusive utilizada como ratio decidendi do Tema Repetitivo 643 do STJ), verbis: 
 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE DA GENITORA. TERMO FINAL. PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A Lei 8.112/90 prevê, de forma taxativa, quem são os beneficiários da pensão temporária por morte de servidor público civil, não reconhecendo o benefício a dependente maior de 21 anos, salvo no caso de invalidez. Assim, a ausência de previsão normativa, aliada à jurisprudência em sentido contrário, levam à ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, estudante universitário, de estender a concessão do benefício até 24 anos. Precedentes: (v.g., REsp 639487 / RS, 5ª T., Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 01.02.2006; RMS 10261 / DF, 5ª T., Min. Felix Fischer, DJ 10.04.2000). 2. Segurança denegada. (MS 12.982/DF, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Corte Especial, DJe 31/3/08)
(...)

Portanto, repita-se, o agravado ora autor da presente demanda completou 21 anos de idade em 19.10.2025, assim, faz-se necessário afastar a incidência da Lei Estadual, com a consequente suspensão imediata da pensão por morte para o Agravado Vinícius Urbano Calheiros até os 24 anos de idade, nos termos do artigo 77, §2º, inciso II da Lei Federal nº 8.213/1991. 
No caso concreto, repita-se, o agravado completou 21 anos de idade em 19/10/2025, antes mesmo do ajuizamento da ação originária, assim, faz-se necessário afastar a incidência da Lei Estadual, com a consequente suspensão imediata da pensão por morte para o Agravado, razão pela qual sequer faria jus ao benefício de pensão por morte na data do requerimento judicial, nos termos do art. 77, §2º, II da Lei Federal nº 8.213/1991.
Quanto ao periculum in mora inverso, a concessão de benefício previdenciário sem amparo legal implica grave dispêndio de recursos públicos, comprometendo o equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Alagoas, sem prejuízo a eventual concessão em sede de cognição exauriente.
(...)
Pelo exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a implantação do benefício de pensão por morte em favor de Vinícius Urbano Calheiros até os 24 anos de idade, pelas razões fundamentadas acima, até superveniente julgamento de mérito do recurso pelo colegiado.”
 
Diante desse quadro, verifica-se que a controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem a partir da interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais que regem o regime previdenciário, notadamente a Lei federal nº 8.213/1991 e a Lei nº 9.717/1998, em confronto com a legislação estadual pertinente, sem que tenha havido declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.751/2015. 

A conclusão adotada decorreu da leitura sistemática dessas normas e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o limite etário para percepção de pensão por morte, o que caracteriza matéria de índole infraconstitucional, cuja eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa. 

Nessas hipóteses, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que não se configura violação direta ao texto constitucional, nem se abre a via da reclamação fundada em afronta à Súmula Vinculante nº 10. Nesse sentido, cito precedentes:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Pensão por morte. Manutenção do benefício após 21 anos de idade do beneficiário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
(ARE 1126297 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31-08-2018)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO MAIOR DE 21 ANOS DE IDADE. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos para manutenção do benefício previdenciário da parte recorrida, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação local pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE 1014483 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-06-2017)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente